Tribunal: TJMT
Processo: 0013254-09.2015.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013254-09.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PAULO DE CASTRO (APELADO), FABRICIO DA SILVA MARTINS - CPF: 019.588.401-90 (VÍTIMA), MARCELO SLOVINSKI PERNET - CPF: 717.002.771-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013254-09.2015.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: PAULO DE CASTRO

EMENTA:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. FURTO QUALIFICADO (ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AUTORIZA ACRÉSCIMO SUPERIOR A 1/6. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO NA DENÚNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

Recurso interposto pelo Ministério Público contra sentença absolutória em ação penal que imputava ao recorrido o crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal).

II. Questão em discussão

As questões controvertidas consistem em analisar se: (i) o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) a reincidência especifica autoriza agravar a pena em fração superior a 1/6; (iii) é possível condenar o réu ao pagamento de indenização mínima em favor da vítima.

III. Razões de decidir

Materialidade e autoria delitivas comprovadas, com base nos depoimentos da vítima e de testemunhas, com a incidência das qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo corroboradas no laudo pericial

A jurisprudência é pacífica quanto à possiblidade de deslocamento de uma das qualificadoras para exasperar a pena-base

Condenações por fato anterior, com trânsito em julgado posterior caracteriza maus antecedentes.

A reincidência específica não justifica o aumento superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria.

A ausência de pedido específico na denúncia obsta a condenação do réu ao pagamento de indenização mínima em favor da vítima.

A pena estabelecida enseja o reconhecimento da prescrição, nos termos dos artigos 109, IV, e 110, § 1º, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para condenar o recorrido, com extinção da punibilidade ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Tese de julgamento: Configura-se o crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pela escalada quando há prova suficiente da autoria e da materialidade; contudo, a prescrição da pretensão punitiva deve ser conhecida de ofício, quando entre os marcos transcorreu prazo superior ao necessário.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, IV; 110, § 1º; 155, § 4º, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS; TJMT, N.U 0000572-69.2020.8.11.0002; TJMT, Ap N.U 1001432-98.2023.8.11.0050.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013254-09.2015.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: PAULO DE CASTRO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, contra sentença que absolveu

Paulo de Castro do crime tipificado no art.

155, § 4º, incisos

I e II, do Código Penal

(furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e

mediante escalada).

Em suas razões, assevera que: 1) as provas produzidas são suficientes para condenar o réu; 2) deve ser reconhecido que ele é portador de maus antecedentes e reincidente específico; 3) a vítima faz jus à indenização mínima, no valor

de um salário-mínimo
(
Id.
239015212 - pág. 1-10).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
239015216 - pág. 1-17).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
249954163 - pág. 1-12
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013254-09.2015.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de furto qualificado e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 26 de maio de 2015, por volta das 08h40m, na residência localizada na Rua 36, Quadra 06, Lote 04, Setor B, Bairro Residencial Santa Terezinha, nesta Capital, mediante escalada e rompimento de obstáculo, o denunciado PAULO subtraiu para si coisas alheias móveis consistentes em uma lavadora de alta pressão e uma camiseta azul, tudo de propriedade do ofendido Marcelo Slovinski Pemet.

Os autos revelam que, na data dos fatos, o denunciado escalou o muro que dá acesso ao quintal da casa da vítima, quebrou duas grades de proteção da janela da casa para, finalmente, entrar na residência.

O denunciado, então, subtraiu uma lavadora de alta pressão e uma camiseta e foragiu do local do crime. Ressalte-se que ele trocou a camisa que usava pela camiseta subtraída da casa da vítima, para evitar ser reconhecido.

O ofendido Marcelo conseguiu prender o denunciado em flagrante delito, quando ele ainda estava na posse das coisas subtraídas.

O anexo laudo pericial n° 2.5.2015.003632-01 comprova o rompimento de obstáculo.

A res furtiva, que sequer foi apreendida, de vez que recuperada pela própria vítima, foi avaliada indiretamente em R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais) (f. 24).

[...]
(Id.
239014742 - pág. 5-8).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase investigativa, o PM Aguinelo Silvestre de Oliveira Junior

descreveu o ocorrido, conforme transcrito:

Que a GU da VTR 1859 foi acionada via CIOSP para deslocar até o Bairro Santa Terezinha, onde estaria acontecendo um furto a residência; Que ao chegar no local, os proprietários da residência informaram que um cidadão de camisa listrada e calça jeans havia tentado entrar na residência do Sr. Fabrício, porém não obteve êxito devido ter um cachorro que impediu a ação criminosa; Que diante dos fatos a GU PM continuou fazendo rondas pelo Bairro na tentativa de localizar o suspeito;
Que minutos depois populares ligaram informando que o suspeito estava detido por populares
na mesma rua onde havia praticado um furto em outra residência;
Que chegando no local, a casa da vítima MARCELO, deparamos com o suspeito detido pelos populares; Que foi verificado que o suspeito possuía consigo uma lavadora doméstica de alta pressão, em que a vítima MARCELO informou que era

de sua propriedade
,
informando também que a camisa de cor azul que o suspeito trajava também era de sua propriedade e estava dentro da residência
; Que ao fazer buscas pelo local foi encontrado uma camisa social listrada que o suspeito disse ser sua, que havia escondido para não ser reconhecido; Que foi observado que o suspeito quebrou duas grades da janela da cozinha para adentrar à residência e fazer o furto da camisa e da lavadora de alta pressão; Que a casa é murada, tendo provavelmente o suspeito pulado o muro para praticar o furto

[...]

(Id.
225732425 - pág. 13-14).

O relato de Moisés Gratiadiano da Conceição Dorileo foi no mesmo sentido (Id. 239014742 - Pág. 13-14).

Marcelo Slovinski Pernet declarou:

Que o declarante reside no endereço supra mencionado e na manhã de hoje, já era depois de 08:00h, recebeu um telefonema de uma vizinha, informando de que havia um homem que estava tentando entrar em sua residência; Que essa mesma vizinha disse que há dias esse mesmo suspeito estava tentando entrar na sua casa;
Que o declarante se dirigiu até o local e quando entrou na sua casa, encontrou a grade da janela quebrada e certamente teve que pular o muro para chegar até o muro
; Que percebeu que a torneira estava pingando e desconfiou que o suspeito ainda estivesse pelas imediações;
Que juntamente com um amigo, Fabrício, foram até os fundos da casa vizinha e encontraram
o suspeito, que estava com uma camisa do declarante
e uma máquina de lavar de alta pressão, também do declarante
; Que o suspeito estava com uma faca grande na cintura e quando ele fez menção de sacar a faca, o declarante abraçou com ele, segurando seus braços e Fabrício retirou a faca dele; Que a Polícia Militar foi acionada para

realizar a condução do suspeito; Que notaram que o suspeito também tentou entrar na casa do Fabrício, pois ele tentou mexer na janela e jogar água no cachorro do Fabrício, mas não obteve êxito; Que há poucos minutos recebeu a informação de que esse mesmo suspeito tentou entrar em outras 04 (quatro) casas de outros vizinhos; Que o declarante nunca tinha visto esse cidadão que foi preso, mas uma vizinha, que não quer se identificar por temer represálias, confirma que o viu por diversas vezes passando pela rua e observando as casas [...]
(Id. 239014742 - pág. 18-19).

Este é o depoimento de Fabricio da Silva Martins:

Que o declarante reside no endereço mencionado e na manhã de hoje, por volta de 08:22h, recebeu uma ligação de uma vizinha, informando que um homem estranho estava tentando invadir sua residência e naquele momento estava jogando água em seu cachorro, que fica amarrado nos fundos; Que o declarante foi até o local e não encontrou o Suspeito; Que outros vizinhos estavam no local;
Que seu vizinho Marcelo acabou encontrando o suspeito nos fundos de uma casa vizinha
;
Que Marcelo pediu auxílio aos vizinhos e o declarante ajudou a tomar uma faca que o suspeito tinha em sua cintura
; Que a princípio o suspeito disse que estaria ali para construir um muro, mas ninguém que construa muros anda com uma faca daquelas; Que chamaram a polícia para conduzir o Suspeito; Que há informações de vizinhos de que este mesmo elemento está rondando as casas da região há vários dias, certamente com o intuito de praticar furtos; Que a motocicleta do Suspeito estava estacionada nas imediações [...]
(Id. 239014742 - pág. 16-17).

Na delegacia de polícia, o réu

permaneceu em silêncio

(Id.
239014742 - pág. 20-21).

Na instrução processual,

Marcelo Slovinski Pernet

descreveu pormenorizadamente o crime e atribuiu ao réu sua autoria:

MP:

[...] vou fazer algumas perguntas, depois abro a palavra para o senhor falar do seu jeito como as coisas aconteceram [...], a primeira pergunta, esse é o resumo da denúncia, essa narrativa nessa sequência corresponde à verdade dos fatos?

T: Sim.

MP: Corresponde, né?, o senhor pode contar para o

doutor Juiz, de uma maneira mais resumida, como é que aconteceu naquela época esse fato?

T: Ele tinha já arrombado umas duas ou três casas, aí a menina viu ele jogando água no cachorro

do rapaz, que ele ia entrar na outra casa de frente, aí ela ligou para os vizinho, né?, do grupo, avisando que tinha um rapaz jogando água,
aí eu me desloquei até o local da minha residência e peguei ele ao lado já, né?, com a com a blusa do meu serviço
e com os pertences já do lado dele lá
.

MP: Entendi,

essa máquina de alta pressão estava na posse desse acusado quando o senhor encontrou ele lá nas imediações da sua casa, a tal da máquina de lavar de alta pressão era do senhor?

V: Era,

ele já tinha tirado de dentro da residência, né?

MP: Tá certo.

V: Mas não estava com ele, já estava no fundo da casa já
.

MP:

Ele separou essa máquina de lavar de alta pressão do senhor, ele já estava entrando numa segunda casa, é isso?

V:

Ele já estava na quarta casa já.

MP: Ah, ele fez tipo ‘um limpa’ nas casas ali daquele bairro, naquele dia, é isso?

V: Sim.

MP:

Compreendi, o senhor viu outras coisas que ele havia separado de outras casas ou só essa máquina de lavar do senhor e a camiseta do senhor?

V:

Ele, na verdade,

separou um monte de material meu, né?,

meus perfume,

a máquina, as furadeiras minha de serviço, tinha um bom negócio para ele levar, mas como ele estava de moto e nós chegamos rápido, ele não conseguiu escapar
.

MP: Entendi esse amigo do senhor, Fabrício, ele era vizinho por ali também?

V: Ele é vizinho, morava de frente da casa, ele estava molhando

a cara do cachorro dele, um pitbull ainda.

MP:

Quem molhava a cara

do cachorro do Fabrício, quem, o acusado?

V: O acusado.

MP: Entendi, o senhor não é obrigado a saber o nome de um furtador ou de um ladrão, depois a polícia identificou e é esse o nome que eu falei pro senhor, né?, é o Paulo de Castro, então, quando o senhor for falar, o senhor fala o nome, porque hoje em dia o senhor já sabe, tá bom,

então é

para gente compreender já que há tantos homens nessa cena, né?, para a gente entender, tá bom;

esse amigo do senhor, o Fabrício, ele ajudou o senhor aprender esse acusado?

V:

Ele,

tipo, eu peguei ele no fundo da outra residência, ao lado da minha casa, né?, ele estava com um facão grandão,

aí eu abracei ele, levei ele lá na frente, aí ele ajudou a tirar o facão dele só.

MP: Entendi,

o senhor falou ele e ele, como eu não sei qual é ele, qual é ele, quem é ele?

V: O Fabrício ajudou a tirar o facão do Paulo [...]
.

MP: Ah, compreendi, mas ele chegou a fazer menção de sacar

esse facão, essa faca, ou ele realmente apontou, tirou a faca, ameaçou o senhor?

V: Não, não, porque eu fui conversando com ele, aí eu peguei e pulei nele, abracei ele, e

não conseguiu mexer na faca.

MP: Ah, quando o senhor fala, abraçou, quer dizer, o senhor prendeu, segurou os braços dele, é isso?

V: É, abracei ele com os braços no corpo dele, aí ele não conseguiu mexer para pegar no facão, aí eu levei ele do fundo da residência até a frente, né?, para

o Fabrício tirar a faca dele, o facão.

MP:

E tirou,

o Fabrício tirou o facão do acusado, do Paulo?

V: Sim.

MP: Tá, entendi, aí

quem que chamou a polícia, vocês mesmo chamaram a polícia ou os vizinhos chamaram?

V: Na hora que eu deitei ele no chão, aí chegou três viaturas na hora.

MP:

Certo, mas o senhor sabe quem que chamou a polícia, foi o senhor, foram outros vizinhos?

V: Não, eu acho que foi os vizinhos, eu não sei não, mas apareceu três viaturas rápido, né?

MP: Entendi, tá bom,

então nas outras casas, nos outros vizinhos, esse acusado Paulo tentou, mas ele entrou ou não entrou nessas outras casas essa parte eu não entendi?

V:

Ele quebrou também, eu fiquei sabendo depois, né?,

porque nós acompanhamos ele para a delegacia, né?, aí depois que os outros vizinhos ‘foi’ falar que tinha quebrado também.

MP: Quebrado

janela, grade,

para poder entrar, é isso?

V: Para poder entrar.

MP:

Ou seja, a mesma coisa que ele fez na casa do senhor, ele foi fazendo nas outras casas, é isso?

V: Sim, ele já tinha feito nas outras, né?, a última era a minha que ele estava
.

MP:

Ah, tá, e essas coisas dos vizinhos,

ele realmente subtraiu dos outros vizinhos,

o senhor viu essas coisas?

V: Não, dos vizinhos eu não vi, eles só falaram depois que já estava no fundo da casa, né?

MP: Tá.

V: Que aí...

MP: Entendi, o senhor falou que esse acusado tinha uma motocicleta, ele estava sozinho na motocicleta ou tinha algum comparsa com ele?

V: Ele falou que estava sozinho.

MP: Tá, mas o senhor viu com seus olhos ou algum vizinho viu

outra pessoa que ajudou ele?

V: Não.

MP: E o senhor chegou de ver a motocicleta dele ou os vizinhos relataram o senhor?

V: Vi,

a polícia, pegou depois lá na casa do primeiro vizinho lá.

MP: A motocicleta usada pelo acusado Paulo?

V: Sim.

MP: Ah, compreendi, tá,

o senhor chegou de ver com seus olhos, entendi; e o já conhecia esse homem por alguma outra razão antes desse fato,

vou dar um exemplo: “ah, ele prestou serviço lá de limpeza de piscina, arrumar um telhado” ou ele já foi vizinho por ali,

o senhor já conhecia esse homem antes disso?

V: Não, nunca tinha visto.

MP: Por acaso os outros vizinhos já o conheciam, alguém relatou para o senhor se já conhecia ele antes?

V: Não, não.

MP: Entendi, afinal, essas duas grades de proteção da janela do senhor, esse acusado quebrou essas grades?

V:

Quebrou.

MP:

Certo, o senhor chegou de ver o ferro ou qualquer tipo de ferramenta que esse acusado usou, se ele largou jogado por ali, se estava junto com ele, como que ele quebrou essas grades do senhor?

V:

Foi um cabo de enxada, ‘de pau a enxada’
.

MP: Entendi,

ele levou esse

pau de enxada ou já existia por ali no seu quintal?

V: Eu acho que já existia ali pelo quintal.

MP:

Entendi, tá certo, aqui eu vi que é o pessoal da perícia chegou ir depois na sua casa e fez um laudo lá. Foi isso, né?, foi?

V:

Foi
.

MP:

Compreendi, que o senhor agiu junto com o seu vizinho, o Fabrício, é por isso que vocês conseguiram prender o acusado, e ele já fora da casa do senhor, é isso?

V: Sim
.

MP: Entendi,

depois que tudo isso passou. o senhor voltou a ver esse acusado ali, por ali,

no bairro do senhor?

V: Não.

MP:

Não, o senhor nunca mais o viu, né?

V: Não.

MP:

Tá,

desses fatos senhor,

mais alguma coisa que o senhor lembra que essa promotora não fez a pergunta para o senhor dos fatos, Mas o senhor quer falar para o doutor juiz?

V: Não, não.

[...]

Defesa: [...]

essa máquina do senhor foi encontrada exatamente em qual local?

V:

Foi debaixo da janela já,

os meus perfumes na janela, a furadeira, ele já tinha retirado para fora já.

Defesa:

Debaixo da janela da sua casa?

V: É.

Defesa:

Tá, e essa

blusa ou essa camiseta que faz referência aqui?

V:

Estava no varal.

Defesa: Essa sua casa,

essa grade que o senhor está fazendo referência é a que dava acesso à casa ou

acesso para o quintal da casa?

V: Acesso à casa,

é a janela, né?, ele quebrou a da janela, mas tem muro e tem portão.

Defesa: Mas aí os objetos estavam ainda dentro ali do seu quintal?

V: Sim.

Defesa: E com o Paulo exatamente, o que foi encontrado então na posse dele?

V: Na posse dele só foi o facão mesmo.

Defesa: E esse facão

Marcelo, era da sua casa?

V:

Não, estava na cintura dele com uma bainha ainda.

Defesa: E quantas casas para frente que o Paulo estava quando o

senhor chegou lá?

V: Ao lado, a casa ao lado.

Defesa: Essa casa tinha esse rapaz que estava com o cachorro ou era outro vizinho?

V:

Era outro vizinho que ainda não morava.

Defesa: Era uma casa desocupada.

V: Desocupada, é.

Defesa:

Mas ele estava para fora da casa ou dentro dessa casa quando o senhor chegou?

V: Ele estava lá no fundo da casa.

Defesa: Esses pularam um muro,

é isso?

V: Não, a parte da frente não tinha muros, era só cercada as laterais e o fundo.

Defesa: E quando o senhor pediu ajuda para o Fabrício, ele estava onde o Fabrício?

V:

O Fabrício estava na porta da casa dele, aí eu arrastei o Paulo até lá na frente da minha casa
.

Defesa:

Então quando o senhor foi falar com o Fabrício, o senhor já estava com o Paulo?

V:

Não,

o Fabrício já estava na porta da casa dele quando eu cheguei, né?,

eu perguntei se ele já tinha olhado nas casas, aí ele falou que não tinha olhado, só na casa dele,

aí eu fui na casa da frente, né?, aí vi que a água, que tinha lavado a mão, falei: “você entrou lá”, ele

falou: “não”,

falei: “o cara tá aqui perto, então”, aí que eu fui na casa ao lado que eu encontrei ele.

Defesa:

Essa casa onde o senhor encontrou ele, que o senhor falou que não tinha morador,

era uma casa abandonada,

estava em reforma ou apenas estava assim desocupada naquele momento?

V: Estava desocupada, que acho que o rapaz ainda não tinha pegado a chave dela
.

Defesa: O senhor lembra do momento que o senhor saiu de casa até a hora que o senhor chegou lá, o senhor lembra quanto tempo decorreu?

V: Eu estava no serviço, né?, aí a menina avisou no grupo, aí eu desloquei,

acho que dava uns quinze

a vinte minutos.

Defesa:

O

Fabrício, quando

prestou depoimento na delegacia, ele falou, ele disse,

que ele, n caso, o Paulo, estava ali para construir um muro, ele falou isso para o senhor?

V: Na hora que eu peguei ele, ele disfarçou que estava no telefone falando que o rapaz da casa tinha ligado para ele, né?, aí mandou esperar,

que o rapaz estava chegando para ele fazer o muro da casa, né?,
mas eu vi ele com a minha blusa do serviço, aí eu falei, eu acho que é ele
.

Defesa:

E vocês chegaram a falar com essa pessoa dessa casa, onde o Paulo estava?

V: Não.
[...]
(Id.
239015198 - pág. 1
– Relatório de mídias).

O

PM Moises Gratidiano da Conceição Dorileo ratificou o depoimento anteriormente prestado:

MP:

[...] o senhor lembra desses fatos?

T: Tem um certo, acho que não recordo.

MP: Nada, absolutamente nada?

T: Nada doutor.

MP: Deixa ler mais um pouquinho da denúncia

[...], consegue lembrar?

T: Vagamente.

MP: O que você lembra vagamente, pode me contar?

T: Salvo engano, na situação aí, acho ele foi detido na segunda residência que ele entrou, primeiramente acho que ele tinha tentado entrar em uma primeira residência e depois nessa segunda que ele conseguiu fazer esse furto pela grade, lembro muito pouco.

MP: Lembra pouco?

T: Pouco.

MP: Essa assinatura seria sua?

T: Essa sim.

MP: Vou ver aqui mais ou menos o que o senhor recordou, fls. 11, segundo consta aqui, você falou na delegacia

[leitura do depoimento prestado pela testemunha na fase inquisitorial],

se recorda de mais alguma coisa agora?

T: Somente isso mesmo doutor.

MP: Mas isso que vem à memória agora, foi mais ou mesmo desse jeito que relatou aqui?

T: Sim.

MP: Então ele já tinha tentado a subtração em uma casa?

T: Não conseguiu, aí permanecemos em ronda e posteriormente populares fizeram a detenção dele e ligaram novamente para a gente.

MP: Já em outra casa?

T: Já em outra casa.

MP: E ele já havia trocado a roupa talvez para não ser reconhecido da primeira casa?

T: Acredito que sim.

MP: Seria isso?

T: Seria isso.

[...]

Defesa: O senhor acredita que sim, não dá certeza, não se recorda, é isso?

T: Sim, que está nos autos.

Defesa: O primeiro fato que o senhor falou, ele tentou entrar na casa, mas parece que o cachorro impediu, aí no segundo fato que ele

[...] e foi preso por populares, é isso?

T: Só fez a condução dele para a delegacia.

Defesa: Esses fatos que ele estava, que o Promotor de Justiça falou para o senhor, que ele estava com uma camisa que era da vítima, alguém

falou isso para o senhor?

T:A vítima.

Defesa: Ou o senhor ouviu agora quando o Promotor falou isso para o senhor?

T: Lembrando do depoimento meu que está ali.

[...]
(Id.
239014749 - pág. 1
– Relatório de mídias).

O réu não foi

interrogado em juízo, pois declarado revel (Id.
239015206 - pág. 2
).

O recurso deve ser provido em parte.

O conjunto probatório demonstra que vizinhos alertaram a vítima que

um homem estava no bairro furtando

residências.

Em razão do noticiado, Marcelo imediatamente retornou à sua casa, encontrou a grade da janela arrombada e

parte de seus pertencentes do lado de fora do imóvel.

Além disso, na residência ao lado – que estava desocupada –,

se deparou com o réu, que

vestia uma ‘camisa de trabalho’ de sua propriedade.

Diante do ocorrido, Marcelo o rendeu até a chegada da polícia, que ocorreu em seguida.

A respeito do acontecido, a vítima explicou para a Promotora de Justiça:

“
ele tinha já arrombado umas duas ou três casas, aí a menina viu ele jogando água no cachorro do rapaz, que ele ia entrar na outra casa de frente, aí ela ligou para os vizinho, né?, do grupo, avisando que tinha um rapaz jogando água, aí eu me desloquei até o local da minha residência e peguei ele ao lado já”.

De acordo com Marcelo, o réu “
separou um monte de material meu, né?,

meus perfume,

a máquina, as furadeiras minha de serviço, tinha um bom negócio para ele levar, mas como ele estava de moto e nós chegamos rápido, ele não conseguiu escapar”.

Acrescentou:

“
eu peguei ele no fundo da outra residência, ao lado da minha casa, né?, ele estava com um facão grandão,

aí eu abracei ele, levei ele lá na frente, aí ele [Fabricio] ajudou a tirar o facão dele só”

Também fez questão de frisar que no momento da detenção o réu

trajava “
a blusa do serviço
”

que tinha deixado “
no varal
” de casa,

de modo que teve certeza de que se tratava do assaltante.

O relato do policial militar que participou do atendimento corrobora o relato dele.

Apesar de não se recordar de detalhes, confirmou que

foram acionados e permaneceram em rondas, sendo que,

“
posteriormente, populares fizeram a detenção [do réu] e ligaram novamente para a gente”.

Além disso, assegurou que o réu ‘trocou de roupa – colocando a camisa da vítima – para não ser reconhecido.

Conforme reiteradamente decidido,
“
[...] nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

Invoco ainda os seguintes arestos:

[...]

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos, especificamente pelo reconhecimento do acusado realizado em ambas as fases da persecução penal.

[...]
(TJ/MT, N.U 0000572-69.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024).

[...] Nos crimes contra o patrimônio, as palavras da vítima, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, somada as declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação.

[...]
(TJ/MT, N.U 1002145-90.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024)

Ademais, não se pode olvidar que nos delitos patrimoniais,
“a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração” [...]
(TJ/MT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022).

No mesmo sentido:

[...]

Não há falar em insuficiência de prova para a condenação, nas hipóteses em que o agente é preso em flagrante delito, durante a fuga do crime, em posse de parte da res furtivae e arma de fogo. A apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal. [...]
(TJ/MT, N.U 0005714-80.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).

[...] “A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a Defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração (N.U 1003211-15.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024, publicado no DJE 18/02/2024)”.

[...]

(TJ/MT, N.U 1001432-98.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024).

As qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada também restaram comprovadas.

Além do depoimento da vítima afirmando que sua casa era murada, possuía portão, e que

réu

“quebrou a grade’ para ingressar no imóvel, as circunstâncias exsurgem no laudo pericial n.

2.5.2015.003632-01,

verbis
:

4. EXAMES

4.1. Exames do local

No local periciado foi possível constatar os seguintes vestígios gerais: -
Na parte posterior do imóvel, precisamente na lateral direita, há um ponto de rompimento da grade da janela que dá acesso ao quarto de casal. Duas hastes metálicas foram retiradas. Os danos aparentam terem sido produzidos por instrumento contundente aliado à força física
(vide anexo fotográfico n° 02).

- Os cômodos, quartos e sala apresentaram sinais de desalinho que sugerem rebuscamento, com portas e gavetas de móveis abertas e remexidas. (vide anexo fotográfico n° 03).

- Houve uma varredura de objeto e locais que pudessem ser coletados impressão de pele no imóvel, porém não foi possível levantar fragmentos significativos de impressões de pele.

5. CONSIDERAÇÕES TÉCNICO-PERICIAIS

5.1.1. Análise e Interpretação dos Vestígios

Os cadeados de fechamento dos portões da casa não apresentavam sinais macroscópicos de violação. A posição horizontal da grade metálica da fachada do imóvel facilitaria uma escalada de acesso. Dentro do terreno, em sua porção posterior
duas hastes da grade da janela do quarto do casal foram retiradas, ações esta que viabilizaram a penetração delituosa na casa
. Considerando a presença rebuscamento e desalinho de objetos infere-se a busca de objetos para supressão dos mesmos.

5.1.2. Dinâmica Provável e Parcial do Evento

Ante os vestígios encontrados no local, a Perita Oficial Criminal sugere a provável dinâmica parcial do evento: a
gente(s) do delito escalou (escalaram) a grade e adentrou(adentraram) no interior do lote do imóvel, haja vista, ausência de arrombamento dos dispositivos de trancamento
.
Adentrou (adentraram) a residência mediante arrombamento da janela que dá acesso ao quarto de casal.
No interior do imóvel, presumivelmente, efetuou(efetuaram) rebuscamento e subtraiu (subtraíram)

objetos. Após realizar (realizarem) seus intentos, saiu (saíram) do local possivelmente pela mesma via de acesso.

[...]

6. QUESITOS E RESPOSTAS

6.1. Quesitos oficiais

6.1.1. Houve destruição ou rompimento de obstáculo à subtração das coisas?

R. Sim

6.1.2. Qual foi o obstáculo destruído ou rompido?

R. Grade metálica de janela. Vide item 4.1 - Exames do local.

6.1.3. Houve escalada?

R. Sim
. [...]
(Id. 239014742 – pág. 60-68).

No contexto, a condenação pretendida pelo MP é impositiva. Confira-se:

[...]

É incabível a absolvição do apelante, porquanto constatada a materialidade e a autoria delitivas, especialmente a partir da confissão do apelante [e do corréu], bem como dos depoimentos da vítima, das testemunhas e dos policiais que acompanharam a ocorrência, em alinhamento aos outros elementos de convicção produzidos na instrução processual.

[...] Evidenciado que os acusados agiram em concurso de agentes, escalando o

muro e arrombando o telhado para acessar a residência da vítima, a partir das provas orais e demais elementos de convicção produzidos na instrução processual, impõe-se a aplicação das qualificadoras respectivas, dada a maior censurabilidade da conduta do apelante que desponta desse esforço incomum, aliado à dispensa de laudo pericial para tal comprovação, quando presente outros elementos de provas, como sói ser na espécie.

[...]
(TJ/MT, N.U 0000134-39.2019.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

[...]

“A materialidade dos crimes e a autoria do apelante estão amplamente comprovadas nos autos a partir dos reconhecimentos realizados pelas vítimas na fase inquisitiva e ratificados em juízo, assim como pelos depoimentos judiciais dos policiais civis que diligenciaram nas investigações [...]” (TJMT, N.U 1000347-65.2021.8.11.0012)

O exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, “sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental [...].” (STJ, AgRg no REsp 1810571/RS). “Descabe o decote da qualificadora se o arrombamento está suficientemente comprovado nos autos por meio de laudo de constatação do local do crime, em consonância com os demais elementos juntados, comprovando, assim, o rompimento de obstáculo.” (TJMT, Ap N.U 1001026-61.2021.8.11.0078). A escalada é a transposição de um obstáculo encontrado pelo agente que apresenta uma dificuldade a ser superada para que adentre um recinto. Desse modo, um muro de alvenaria, com altura média não inferior a 1,70 metros, constitui uma barreira significativa a exigir do agente esforço físico para saltá-lo.” (STJ HC n. 354.046/SP) [...]
(TJ/MT, N.U 1000681-84.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024).

Passo à dosimetria.

A culpabilidade é normal.

O réu apresenta condenação proveniente da ação penal n. 0000000-02.0110.0.13.0688 (TJGO), por fato ocorrido em 15-1-2011 (anteriormente ao crime), cujo trânsito em julgado deu-se em 16-11-2016, ou seja, em momento posterior, de modo que os antecedentes lhe são desfavoráveis.

Não há elementos para avaliar a personalidade ou a condutada social.

Os motivos são inerentes ao tipo penal infringido,

Em se tratando do crime de furto, a presença de duas qualificadoras autoriza o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria:

“Quanto ao deslocamento de uma das qualificadoras do furto para a primeira fase da dosimetria, também não há ilegalidade a ser sanada, porquanto está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual entende que havendo mais de uma qualificadora, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 938.379/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 23/10/2024).

“De acordo com a jurisprudência do STJ, havendo o reconhecimento de duas qualificadoras, é correta a utilização de uma para o incremento da pena-base e de outra para exasperar a sanção na segunda etapa da dosimetria [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 894.611/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024).

Assim sendo,

utilizo

a escalada para negativar as circunstâncias do crime.

As consequências não ultrapassaram as ordinárias e o comportamento da vítima é neutro.

Saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que
“[...] a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior”

[...]
(AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022).

Desse modo, fixo a pena-base de

2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Não há atenuantes a serem consideradas.

Contudo, incide a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), ante a condenação

definitiva do réu

na

ação penal n. 0000000-02.0080.2.77.4827 (TJG),

por fato ocorrido em 19-8-2008, que transitou em julgado em 25-4-2011, cuja punibilidade foi extinta em 15-1-2024 (SEEU – mov. 130.1).

No entanto, “
A aplicação de patamar superior a 1/6 em razão da incidência de agravante exige que o julgador apresente fundamentação idônea,
não bastando para tanto que se trate de hipótese de reincidência específica.
Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.035.357/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022).

Destarte, estabeleço a pena definitiva de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa.

A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam

o regime semiaberto para o cumprimento da pena.

Por fim, deixo de condenar o réu ao pagamento de indenização mínima em favor da vítima, por
falta
de requerimento na denúncia (Id.
239014742 - pág. 5-8).

Não obstante a condenação do réu,

a extinção da punibilidade é impositiva.

In casu
,

a

denúncia foi recebida em 29-6-2015 (Id.
239014742 - pág. 70-72).

A pena imposta ao réu –
3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão – atrai o prazo prescricional de 8 (oito) anos (CP, art. 109, IV).

Não há notícia de que o processo foi

suspenso no período.

Ademais,
“[...] a sentença absolutória não interrompeu o curso da prescrição [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.116.031/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 4/7/2023.)

Assim, considerando que entre o marco interruptivo

(recebimento da denúncia em 29-6-2015) e a presente data transcorreu prazo superior a 9 (nove) anos, deve ser reconhecida a prescrição.

Os acórdãos colacionados corroboram a conclusão:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA – ABSOLVIÇÃO DO APELADO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PLEITO CONDENATÓRIO – POSSIBILIDADE – DECLARAÇÕES COLHIDAS NA FASE INQUISITIVA QUE FORAM CONVALIDADAS EM JUÍZO – CORROBORADA PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELADO E PELA APREENSÃO DO NUMERÁRIO OFERECIDO AO SERVIDOR PÚBLICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA – CONDENAÇÃO DO APELADO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – 2. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA CONSTATADA DE OFÍCIO – PENA IN CONCRETO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 110, § 1º E 109, V, DO CÓDIGO PENAL – LAPSO PRESCRICIONAL DECORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DO JULGAMENTO DESTE RECURSO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO DECLARADA – 3.

PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E, DE OFÍCIO, RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSAO PUNITIVA ESTATAL.

1. Não pode ser mantida a absolvição do apelado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas do crime narrado na denúncia estão comprovadas pelo acervo probatório encontradiços nestes autos, corroborados pela sua confissão, ainda que realizada na fase inquisitiva; bem como da apreensão da importância em espécie ofertada para corromper o agente público.

2. O reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, é medida que se impõe, porquanto restou demonstrado que decorreu lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e o julgamento deste recurso, no qual o apelado

foi condenado, sendo de trivial sabença que a sentença absolutória prolatada nestes autos não tem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional, por não estar elencada no rol de causas interruptivas da prescrição previsto no art. 117 do Código Penal.

3. Provimento do recurso do Ministério Público. E, de ofício, reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal em favor do apelado.
(TJ/MT, N.U 0020540-27.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, DESOBEDIÊNCIA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 309, DO CTB E 330, DO CP; ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 306, DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO DO APELADO QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 306, DO CTB – VIABILIDADE – EMBRIAGUEZ CONSTATADA PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, QUE SE ALIA AO DEPOIMENTO EM JUÍZO DO POLICIAL MILITAR RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE E AO TERMO DE CONSTATAÇÃO ETÍLICA – CRIME DE PERIGO PRESUMIDO OU ABSTRATO – ACERVO PROBATÓRIO SATISFATÓRIO PARA A REFORMA DO DECISUM – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A PRESENTE DATA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO.

O delito previsto no artigo 306, da Lei n. 9.503/97 é de perigo abstrato ou presumido, de modo que se apresenta injustificável a absolvição do agente quando as provas convergem no sentido de mostrar que ele dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência do álcool, comprovada pela confissão extrajudicial, aliada ao depoimento em juízo do policial que efetuou o flagrante e ao termo de constatação de embriaguez.

Considerando que a sentença absolutória não pode ser tomada como marco interruptivo da contagem do prazo prescricional, deve ser declarada a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre o recebimento da denúncia e o julgamento do recurso, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa com base na pena em concreto, nos termos dos artigos 109, IV, do Código Penal
. (TJ/MT, N.U 0001801-29.2014.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020).

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o recurso interposto pelo Ministério Público para condenar o réu pelo crime tipificado no art. 155, § 4º, incisos

I e II, do Código Penal, impondo-lhe a pena de
3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, que, de ofício,
declaro prescrita
, nos termos do art.

107, IV, c/c o art. 109, IV, e art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024